Tribunal: STF
Processo: RE 1446557
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Luis Henrique Nunes da Silva contra decisão em que não conheci do recurso extraordinário com fundamento na sua intempestividade. 



    O agravante sustenta, preliminarmente, que seria o caso de prevenção do Ministro Roberto Barroso, “uma vez que este foi relator da Reclamação Constitucional nº 54.303”. 



    Defende, ademais, a tempestividade do apelo extremo, referindo “Certidão de tempestividade emitida nos autos da Ação Penal n° 0120248-55.2021.8.19.0001 (TJRJ)” acostada aos autos no edoc 28 , fl. 5.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante. 



    Assim, dou provimento ao presente agravo para reconsiderar a decisão anterior e determino, ante o alegado na mencionada petição, o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente